Tribunal: TJDFT
Processo: 0745458-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS SEM VIÉS PROTELATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para lhe impor a obrigação de não cobrar dos familiares da autora, mediante chamadas telefônicas ou qualquer outra forma de comunicação, dívida vinculada ao contrato de locação celebrado entre as partes, sob pena de multa, bem como condená-la a pagar R$1.000,00 a título de danos morais. Em suas razões, o embargante sustenta que há omissão no julgado.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Dispensado de preparo.
III. Os embargos de declaração objetivam a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material, nenhum deles presente no acórdão recorrido.
IV. O embargante, em suas razões, se limita a alegar que há omissão no julgado, defendendo de maneira genérica que os fundamentos da decisão se encontram omissos à análise da matéria corroborada na peça recursal. Com efeito, não aponta em qual ponto o acórdão embargado teria sido omisso.
V. Diante desse quadro, é evidente a pretensão do embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de contradição, obscuridade ou omissão, mas com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente. Neste sentido, confira-se precedente: (Acórdão 1671593, 07141107420228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Destaca-se que no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
VII. Por fim, a embargada, em contrarrazões, requer a condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC. Contudo, a intenção de modificar julgado anteriormente proferido é permitida em sede de embargos de declaração, sendo os presentes embargos os primeiros opostos contra o acórdão de ID 47232177. Cabe consignar que a oposição reiterada de embargos quando sabidamente não estão presentes vícios no julgado, possui viés protelatório, tornando-se, então necessária a aplicação da multa prevista no referido artigo.
VIII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.